Tribunal: CARF
Processo: 10983.911363/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2009
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS, INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF No 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. MATERIAIS, PARTES E PEÇAS REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Para fins de creditamento do PIS e da COFINS, devem ser admitidos como insumos os bens, custos e despesas essenciais ao desenvolvimento do processo produtivo. Os gastos com materiais, partes e peças de máquinas e equipamentos, utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte geram créditos na apuração do PIS e COFINS.
PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LIMITES LEGAIS.
De acordo com os arts. 34, § 1o, da Lei no 12.058/2009, e 56, § 1o, da Lei no 12.350/2010, é vedada a apuração de crédito presumido nas aquisições realizadas por pessoas jurídicas que revendam ou industrializem animais vivos das espécies bovina, suína e aves, classificados nas posições específicas da NCM.
PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PERCENTUAL. SÚMULA CARF No 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.911363/2011-71
ACÓRDÃO
3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como
despacho e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto
no 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2009
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
POSSIBILIDADE As despesas com fretes para a transferência/transporte de
produtos inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma
empresa integram o custo de produção dos produtos fabricados e
vendidos. Possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições
não cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. SÚMULA CARF No 217
Fl. 6814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
2
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. MATERIAIS, PARTES
E PEÇAS REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NO PROCESSO
PRODUTIVO.
Para fins de creditamento do PIS e da COFINS, devem ser admitidos como
insumos os bens, custos e despesas essenciais ao desenvolvimento do
processo produtivo. Os gastos com materiais, partes e peças de máquinas e
equipamentos, utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte geram créditos na apuração do PIS e
COFINS.
PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LIMITES LEGAIS.
De acordo com os arts. 34, § 1o, da Lei no 12.058/2009, e 56, § 1o, da Lei no
12.350/2010, é vedada a apuração de crédito presumido nas aquisições
realizadas por pessoas jurídicas que revendam ou industrializem animais
vivos das espécies bovina, suína e aves, classificados nas posições
específicas da NCM.
PIS/COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
ALÍQUOTA.
PERCENTUAL. SÚMULA CARF No 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para, observados os requisitos
legais para o aproveitamento dos créditos das contribuições não cumulativas, reverter as glosas
relativas: (i) às despesas de fretes incorridas com as transferências de matérias-primas e
embalagens entre os estabelecimentos da empresa; (ii) às peças utilizadas para manutenção de
máquinas e equipamentos; (iii) aos instrumentos de medição de temperatura e de grandezas
elétricas; (iv) às despesas com materiais de laboratório, materiais para higienização e limpeza e
equipamentos de segurança; (v) aos encargos de depreciação e amortização ocorridos após
Fl. 6815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
3
30.04.2004; (II) por unanimidade de votos, para reconhecer o direito da Contribuinte de apurar o
crédito presumido de PIS/COFINS sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas ou cooperativas
de produtores rurais, utilizando-se a alíquota de 60% das previstas no art. 2o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nos termos do art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/2004; e (III) por
maioria de votos, para, observados os requisitos legais para o aproveitamento dos créditos das
contribuições não cumulativas, reverter as glosas relativas aos serviços de movimentação, serviços
de carga e descarga, operador logístico, cross docking e repaletização, vencidos, neste ponto, os
conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não revertiam
essas glosas.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honório dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-62.904, proferido
pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o direito creditório pleiteado.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se
de
Pedido
de
Ressarcimento
Eletrônico
–
PER/DCOMP
no
27050.74398.290110.1.1.09-1805, apresentado pela interessada em epígrafe,
relativo a crédito de Cofins Não-Cumulativo vinculado à Receita de Exportação, do
3o trimestre/2009, no valor de R$ 29.936.080,23.
Conforme Despacho Decisório, o direito creditório foi deferido em parte(R$
19.965.354,75), nos termos da Informação Fiscal, abaixo resumida.
Após informar que não existem Declarações de Compensação utilizando o crédito,
até a data da decisão, à exceção da DCOMP no 29176.55755.050111.1.3.09-5590,
Fl. 6816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
4
objeto de cancelamento, a fiscalização relata que a contribuinte é empresa do
ramo de alimentos, com antiga razão social Perdigão SA.
A fiscalização passa, então, a discorrer sobre a legislação, bem como destacar que
o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo do seu direito,
ressaltando que instruem o processo a DCTF, a DACON, a listagem dos cinquenta
maiores fornecedores, bem como a escrituração SPED e informações e planilhas
fornecidas pela contribuinte em atendimento às intimações. E que, na análise,
foram considerados todos os valores presentes nas memórias de cálculo e nas
DACON que puderam ser confirmados.
Acrescenta que foi solicitada informação sobre o processo produtivo e os insumos
utilizados pela empresa, atendida mediante apresentação do arquivo ITEM 02 –
DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO E INSUMOS – EMPRESA 2500 ANO
2009.xls, cópia anexada ao processo.
Afirma que somente os gastos autorizados pela legislação são capazes de gerar
créditos a serem descontados das contribuições, sendo utilizadas as memórias de
cálculo para esse fim em confronto com as notas fiscais (em amostragem), tendo
sido amostradas apenas as filiais cujas informações estavam disponíveis no SPED.
Diz, ainda, que na verificação elaborou uma “matriz de glosas”, analisando cada
uma das descrições dos itens das memórias de cálculo, de forma a determinar
quais itens davam direito a crédito.
E que, prosseguindo, aplicou a “matriz de glosas” a todos os itens de notas fiscais
que constavam na memória de cálculo, efetuando a glosa, propriamente dita, nos
seguintes termos:
“(...): foram somados os itens da memória de cálculo para cada linha do DACON;
em seguida, foi aplicada a “matriz de glosas” para excluir os itens que não dão
direito a crédito; subtraindo-se o segundo do primeiro, chega-se ao valor
reconhecido; a diferença positiva entre o valor declarado no Dacon e o valor
reconhecido é o valor glosado. Caso a diferença seja igual a zero ou negativa, não
há glosa.
Sequencialmente, pode-se representar os procedimentos de seguinte forma:
1. Soma dos itens na memória de cálculo 2. Resultado da aplicação da matriz de
glosas 3. Valor reconhecido = linha 1 menos linha 2 4. Valor glosado = diferença
positiva entre o valor declarado no Dacon e o valor reconhecido.” No que diz
respeito aos créditos presumidos, diz que os procedimentos de verificação estão
descritos ulteriormente.
Observa que somente as notas fiscais cujas informações não foram apresentadas
na memória de cálculo ou que, de fato, não se enquadravam nas hipóteses de
creditamento permitido é que foram glosadas, conforme dados disponíveis nos
relatórios anexados aos autos, assim denominados:
01 – NF glosadas – Não Representam Aquisições de Insumos;
Fl. 6817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
5
02 – NF glosadas – Operações sem direito a crédito (CFOP);
03 – NF glosadas – Alíquota zero (LEGENDA NA 1a FOLHA);
04 – NF glosadas – Fretes de vendas não comprovados;
05 – Crédito Presumido – detalhe;
06 – Balancetes julho a setembro de 2009 (dados extraídos do SPED Contábil);
07 – Requisição de cópia de escrituração Contábil Digital;
08 – Dacon julho 2009 a janeiro 2010;
09 – NF glosadas – Aquisição PJ – Suspensão obrigatória;
10 – Descrição do processo produtivo e insumos;
11 – Recibo de entrega de Livro Digital (jul a set 2009).
As glosas efetuadas, para cada ficha e linha da Dacon, são sintetizadas conforme
abaixo, salientando-se que qualquer referência às fichas 6A e 6B se aplica
igualmente às fichas 16A e 16B.
- Bens para Revenda (Ficha 16A, linha 01):
a) bens sujeitos a alíquota zero; e b) bens que não se enquadram no conceito de
insumo (art. 8o, §4o, inciso I, alínea “a” da IN SRF no 404, de 12/03/2004), tais
como: amostra exportação, amostra P&D, serviço armazenagem 15 dias e serviço
carga e descarga – paletizada.
- Bens para Revenda (Ficha 16B, linha 01):
a) bens sujeitos à alíquota zero; e b) bens cujo código fiscal da operação (CFOP)
não representa aquisição de insumos.
- Bens Utilizados como Insumos (Ficha 16A, linha 02):
a) bens que não se enquadram no conceito de insumo (art. 8o, §4o, inciso I, alínea
“a” da IN SRF no 404, de 12/03/2004), tais como: pallet, refeição, seguro,
plataforma móvel e calça ou bata vandalizados;
b) bens utilizados como insumos e sujeitos à alíquota zero, cuja aquisição não
pode gerar crédito (art. 3o, §2o, da Lei no 10.833/2003);
c) NF cujo CFOP não representa aquisição de insumo e nem outra operação com
direito a crédito; e d) NF que representam aquisição de PJ e que deveriam ter
ocorrido com suspensão, com direito a crédito presumido, tais como leite in
natura e outros produtos agropecuários, conforme arts. 8o, 9o e 15 (NCM 22.04)
da Lei no 10.925/2004; IN SRF no 660/2006 (arts. 2o a 4o), art. 111 do CTN e
Solução de Consulta DISIT/8a RF no 312 de 31/08/2010.
- Bens Utilizados como Insumos (Ficha 16B, linha 02):
a) bens que não se enquadram no conceito de insumo (art. 8o, §4o, inciso I, alínea
“a” da IN SRF no 404, de 12/03/2004), tais como: KIT TIPIFICACAO SALMONELA
Fl. 6818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
6
PREMITEST e KIT ELISA CONTRA SALMONELLA ENTERITIDIS; e b) Aquisições de
bens cujo código fiscal da operação (CFOP) não representa aquisição de insumos.
- Serviços Utilizados como Insumos (Ficha 16A, linha 03):
a) serviços que não se enquadram no conceito de insumo (art. 8o, §4o, inciso I,
alínea “b” da IN SRF no 404, de 12/03/2004), tais como: serviço consultoria
informativa, serviço administração de cartões, serviço limpeza geral em
instalações e serviço de cópia e impressão.
- Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica (Ficha 16A, linha
05)O somatório das despesas de aluguel de imóveis listadas na memória de
cálculo apresentada é inferior ao valor informado na Linha 05 da Dacon, para os
meses de julho e agosto, motivando a glosa da diferença.
- Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (Ficha 16A, linha
07)A contribuinte não comprovou a vinculação dos fretes de vendas com as
vendas efetuadas, especificamente a vinculação entre a nota de venda e o
conhecimento de transporte, mediante fornecimento de memória de cálculo dos
créditos e sua vinculação à venda de mercadorias a título de despesas de
armazenagem e frete nas operações de venda ou, alternativamente, mediante
indicação da conta contábil onde o conhecimento de transporte foi contabilizado,
a fim de demonstrar se o frete em tela era de venda e não de transferência de
mercadorias entre as filiais (o que não dá direito a crédito), ensejando a
desconsideração de todos os valores relativos a frete, sendo mantidos os valores
de armazenagem.
- Créditos Presumidos – Atividades Agroindustriais - Insumos de Origem Animal e
Insumos de Origem Vegetal (Ficha 16A, Linhas 25 e 26)A contribuinte incorreu em
erro de interpretação da legislação (Lei no 10.925/2004), apropriando crédito
presumido em percentual equivalente a 60% da alíquota base para insumos
diferentes daqueles insumos de origem animal classificados nos capítulos 2 a 4,
16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18, sujeitando-se ao crédito
presumido em percentual equivalente a 50% da alíquota base (soja e derivados)
ou 35% da alíquota base (demais).
Os animais vivos, listados na planilha anexa à Informação Fiscal, são classificados
no capítulo 01 da NCM, milho e sorgo no capítulo 10, soja no capítulo 12 e os
demais itens também não atendem as condições para o creditamento no
percentual adotado.
Foram glosadas as notas fiscais cujos CFOP não representam aquisição de insumos
ou a bens industrializados sem direito a crédito presumido, destacando-se que a
aquisição de bens para revenda não gera direito a crédito presumido.
O valor reconhecido na linha 26 contempla o que foi informado nesta linha e
admitido como passível de gerar créditos a descontar, assim como a
Fl. 6819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
7
reclassificação do que estava informado na linha 25 e foi admitido como passível
de gerar crédito presumido, porém com alíquota menor.
Acerca da apuração do crédito, a fiscalização ressalta que a contribuinte utiliza o
rateio proporcional, conforme Demonstrativo da Proporcionalidade das Receitas
(Mercado Interno e Mercado Externo), apresentado em atendimento à intimação,
cujas proporções foram confirmadas.
E que, considerando as correções realizadas nas fichas 16A e 16B da Dacon,
restaram alterados os valores utilizados para desconto dos débitos na Ficha 25B.
Sobre o crédito gerado no trimestre, conclui:
“Apresentamos planilha de créditos gerados no trimestre, já diminuídos das
glosas, que contempla os valores creditados no trimestre diminuídos das
utilizações dos créditos no trimestre. A última célula é o valor confirmado para o
pedido de ressarcimento. Tendo em vista os autos de infração tratados no
processo 11516.720538/2014-54, foi aproveitado de ofício parte do crédito de
exportação gerado neste trimestre, para quitação do valor lançado. A planilha
completa das fichas 24, incluindo todos os valores creditados e utilizados mês a
mês está inserida naquele processo. Saliente-se que este procedimento é mais
benéfico ao contribuinte, tendo em vista que não foram lançadas as multas de
ofício correspondentes, visto que foram aproveitados créditos existentes no
momento do fato gerador. Por evidente, o valor do ressarcimento foi diminuído
dos valores aproveitados.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 28/07/2017 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 6224), apresentando o Recurso Voluntário em 28/08/2017
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 6226), o que fez com pedido para que seja
dado provimento, reformando o acórdão recorrido e reconhecido o crédito de COFINS
apropriados.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 6820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
8

2. Preliminarmente
2.1. Nulidade
A Recorrente pede a nulidade das glosas realizadas por falta de análise da atividade
empresarial para verificação de cada item, bem como por falta de análise das planilhas
apresentadas durante o procedimento fiscal, tampouco diligências, pela Fiscalização, junto aos
estabelecimentos industriais, permitindo detida averiguação sobre a relevância e essencialidade
dos materiais e dos serviços que foram objeto da glosa.
Em síntese, o pedido de nulidade tem por argumento principal a superficialidade da
análise das informações necessárias para a apuração dos créditos tributários, bem como da falta
de fundamentação, invertendo o ônus da prova de forma indevida e fere o princípio da verdade
material.
Sem razão à defesa.
Em que pese a imprescindível análise pela Unidade Preparadora sobre a
participação dos itens identificados como insumos, além de partes e peças indicadas como bens
do ativo imobilizado utilizados no processo produtivo da empresa, entendo que não é causa para
que seja declarada nulidade das glosas objeto deste litígio.
Com relação ao ônus da prova, importante frisar que é do Contribuinte o encargo
de comprovar os requisitos sobre o direito invocado para manutenção dos créditos glosados, na
forma prevista pelo artigo 373, I do Código de Processo Civil.
Com relação às omissões de receitas, entendo que não há o enquadramento nos
casos previstos nos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, que assim estabelecem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
Fl. 6821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
9
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Por tais razões, afasto a preliminar invocada em defesa e passo à análise da
controvérsia apresentada em relação ao mérito.

3. Mérito
3.1. Da análise dos critérios de relevância e essencialidade sobre os insumos
indicados pela Contribuinte
3.1.1. Do conceito de insumo
Versa o presente litígio de PER/DCOMP no 27050.74398.290110.1.1.09-1805,
apresentado pela interessada em epígrafe, relativo a crédito de Cofins Não-Cumulativo vinculado
à Receita de Exportação, do 3o trimestre/2009, no valor de R$ 29.936.080,23.
Conforme Relatório Fiscal relativo ao procedimento de fiscalização dos tributos PIS
e COFINS apurados pela contribuinte, cuja conclusão serviu de base para os Despachos Decisórios
e Auto de Infração objetos dos seguintes processos:

A Recorrente tem como objeto social a atividade no mercado interno e externo de
industrialização, comercialização varejista e atacadista, exploração de alimentos em geral,
principalmente os derivados de proteína animal e produtos alimentícios que utilizem a cadeia de
frio como suporte de distribuição; industrialização de rações, nutrimentos e suplementos
alimentares para animais, de óleos vegetais, gorduras e laticínios; bem como, a exploração,
conservação, armazenamento, ensilagem e comercialização de grãos; a prestação de serviços de
alimentação em geral; a prestação de serviços de transporte, logística e distribuição de cargas e
alimentos em geral, entre outros.
Fl. 6822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
10
Segundo a defesa, desenvolve suas atividades em maior escala com industrialização
de produtos de origem animal, passando pela criação, abate, produção, até o transporte ao seu
consumidor final (ou até o porto para a posterior exportação das mercadorias).
A controvérsia posta neste litígio trata sobre a necessária análise sobre os insumos
que deram origem ao direito creditório pleiteado, considerando o julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, pelo qual o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu que, para efeito de tomada de crédito das
contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, conforme a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
Fl. 6823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
11
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 6824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
12
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Por tais razões, para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei
10.833/2003, o conceito de insumos passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Delimitado o alcance do conceito de insumo que deverá ser considerado em
julgamento ao presente caso, passo à análise do direito creditório pleiteado pela Recorrente, o
que faço adotando a premissa de que se tratar de uma empresa que tem por atividade econômica
a produção de alimentos para consumo humano e, portanto, que exige atenção especial às regras
sanitárias específicas, sem as quais, por questões óbvias, resta impedida a efetividade de suas
operações.

3.1.2. Fretes

Consta em Relatório Fiscal que foram glosados os créditos originados das seguintes
despesas:
a. as despesas com serviços de fretes onde não houve informação do número
DocContab, identificador do lançamento na contabilidade, identificados como Lançamento
não informado;
b. os lançamentos que, apesar de informados, as informações recuperadas do
SPED Contábil não eram compatíveis com o frete informado (datas ou valores
incompatíveis), identificados como Lançamento não localizado e
c. as despesas contabilizadas em contas que não se referem a fretes de vendas e
nem de aquisição de insumos.
Argumentou a defesa que os fretes que deram origem aos créditos pleiteados se
tratam daqueles diretamente relacionados às atividades da Recorrente como, por exemplo, para
aquisições de bens utilizados como insumos, uma vez que a essencialidade das despesas com frete
fica evidente dentro do complexo ciclo produtivo da empresa, pois os bens são produzidos em um
determinado estabelecimento e, posteriormente, são remetidos a outro em caminhões
refrigerados que mantém o produto na condição térmica em que foi produzido.
Para tanto, demonstrou em razões recursais o seguinte resumo do seu processo
produtivo:
Fl. 6825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
13

Conforme informações constantes dos autos, os fretes em referência são
realizados desde o ciclo produtivo da empresa até a venda das respectivas mercadorias (art. 3o,
II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03), os quais são realizados por meio de transportes especiais,
com vistas à manutenção da integridade e qualidade de seus produtos, sob pena de não se ter
um alimento apto ao consumo humano.
De acordo com a defesa, a manutenção da refrigeração dos produtos é exigência
legal estabelecida pelo Ministério da Agricultura e pela ANVISA, a exemplo dos arts. 1°, 3° e 4°
Resolução CISA/MA/MS no 10/1984 (necessidade de manutenção da temperatura durante todas
as fases do processo produtivo – produção até comercialização – incluindo o transporte do
produto), o item 8.2, anexo, da Portaria MAPA no 368/97 (controle da temperatura dos alimentos
na fase de transporte) e o item 8.8.2 da Portaria ANVISA no 326/97.
O ilustre julgador a quo manteve a glosa com a seguinte conclusão:
Ocorre que a questão da essencialidade e relevância do gasto para fins de aferição
do direito ao crédito (decisão do STJ – RE no 1.221.170/PR), como visto no item
3.1 deste voto, é pertinente tão somente para os gastos previstos no inciso II do
art. 3o das leis, ou seja, aquisição de bens e serviços “utilizados como insumo na...
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”. E somente
podem ser considerados insumos bens e serviços aplicados e utilizados tão
somente no processo produtivo da empresa, do qual resultará o serviço prestado
ou o bem destinado à venda.
Quanto ao serviço de frete, a legislação permite o creditamento, desde que
tomados de pessoas jurídicas, nas seguintes hipóteses:
(1a) no caso de se entender que o serviço de frete seja utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, hipótese de
Fl. 6826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
14
crédito tratada no inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e inciso II do artigo
3o da Lei no 10.833/2002 (crédito cuja base de cálculo deve ser informada na
Linha 03 - Serviços Utilizados como Insumos, das Fichas 06A e 16A do Dacon) - e
(2a) no caso de serviço de frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, crédito previsto no inciso IX do artigo 3o c/c com artigo
15 da Lei no 10.833/2003 (valores informados na Linha 07 - Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda).
Observe-se que há, ainda, uma terceira hipótese de creditamento de custos com
serviços de frete possível, além das expressamente previstas na legislação acima
colocadas (hipótese que vem sendo acolhida pela Receita Federal do Brasil): esta
se verifica quando o custo do serviço de frete, suportado pelo adquirente, é
aplicado na aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para
revenda, isso em razão de o valor do serviço integrar o valor de aquisição de tal
bem, passando então a compor a base de cálculo do crédito decorrente da
aquisição de bem para revenda ou para utilização como insumo.
Ou seja, não procede o entendimento da recorrente de que quaisquer serviços de
frete, em sendo essenciais ou relevantes à atividade empresarial e comercial da
empresa, conferem direito ao crédito. Ao contrário do que entende a interessada,
não é qualquer serviço de frete que lhe garante direito a crédito, mas apenas o
que a legislação permite, como acima exposto.
Entendo que assiste razão à defesa:
Como mencionado acima, as atividades da Contribuinte são realizadas para o
comércio de produtos de origem animal resfriados, frigorificados, as quais estão submetidas à
regulamentação de órgãos públicos de controle e fiscalização, tais como ANVISA, Ministérios da
Saúde e da Agricultura, com atuação direta do Serviço de Inspeção Federal na exigência de
conformidades com regras de higiene, limpeza, conservação e qualidade, sob pena de condenação
(perda) dos produtos, interdição de setores e dos próprios estabelecimentos frigoríficos.
A título de exemplo de normas reguladoras, a defesa apresentou os seguintes
normativos:
 Resolução no 10/1984, do Ministério da Agricultura, com instruções sobre a
conservação de produtos industrializados perecíveis até a chegada ao
consumidor final;
 Portaria SVS/MS no 326/1997: estabelece controle sanitário de alimentos com o
objetivo de proteger os consumidores mediante a adequação às boas práticas de
fabricação de alimentos;
 Resolução no 275/2002, da ANVISA: que dispõe sobre o Regulamento Técnico de
Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas
Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de
Alimentos.
Fl. 6827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
15
Com razão à defesa.
O Decreto no 30.691, de 29 de março de 1952, vigente na época dos fatos (2014),
que aprovou o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (Lei
no 1.283, de 18 de dezembro de 1950), posteriormente revogado pelo Decreto no 9.013, de 29 de
março de 2017, estabeleceu as normas que regulam, em todo o território nacional, a inspeção e a
fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal, destinadas a preservar a
inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos e a saúde e os interesses do
consumidor, executadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos
estabelecimentos registrados ou relacionados no Serviço de Inspeção Federal.
Vejamos o que dispõe o Decreto no 30.691, de 29 de março de 1952:
Art. 2o Ficam sujeitos a inspeção e reinspeção previstas neste Regulamento os
animais de açougue, a caça, o pescado, o leite, o ovo, o mel e a cêra de abelhas e
seus produtos o subprodutos derivados.
§ 1o A inspeção a que se refere o presente artigo abrange, sob o ponto de vista
industrial e sanitário a inspeção "ante" e "post-mortem" dos animais, o
recebimento, manipulação, transformação, elaboração, preparo, conservação,
acondicionamento, embalagem, depósito rotulagem, trânsito e consumo de
quaisquer produtos e subprodutos, adicionados ou não de vegetais, destinados ou
não à alimentação humana.
Vejamos, ainda, o que dispõe a Portaria no 326, de 30 de julho de 1997, que
aprovou o Regulamento Técnico; "Condições Higiênicos-Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos":
8.8 – Armazenamento e transporte de matérias-primas e produtos acabados:
8.8.1 – As matéria-primas e produtos acabados devem ser armazenados e
transportados segundo as boas práticas respectivas de forma a impedir a
contaminação e/ou a proliferação de microorganismos e que protejam contra a
alteração ou danos ao recipiente ou embalagem. Durante o armazenamento deve
ser exercida uma inspeção periódica dos produtos acabados, a fim de que
somente sejam expedidos alimentos aptos para o consumo humano e sejam
cumpridas as especificações de rótulo quanto as condições e transporte, quando
existam.
8.2.2. – Os veículos de transportes pertencentes ao estabelecimento produtor de
alimento ou por contratado devem atender as boas práticas de transporte de
alimentos autorizados pelo órgão competente. Os veículos de transporte devem
realizar as operações de carga e descarga fora dos locais de fabricação dos
alimentos, devendo ser evitada a contaminação dos mesmos e do ar por gases de
combustão. Os veículos destinados ao transporte de alimentos refrigerados ou
congelados devem possuir instrumentos de controle que permitam verificar a
umidade, caso seja necessário e a manutenção da temperatura adequada.
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
16
Destaco igualmente a Resolução RDC ANVISA no 275 de 21 de outubro de 2002,
que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados
aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas
Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
Vejamos:
2. DEFINIÇÕES
Para efeito deste Regulamento, considera-se:
2.1. Procedimento Operacional Padronizado - POP: procedimento escrito de
forma objetiva que estabelece instruções seqüenciais para a realização de
operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte de
alimentos. Este Procedimento pode apresentar outras nomenclaturas desde que
obedeça ao conteúdo estabelecido nesta Resolução.
O Anexo II da Resolução RDC acima, prevê entre a lista de verificação das boas
práticas de fabricação em estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos, as
conformidades o transporte do produto final (ITEM 4.5).
Para análise sobre os critérios da essencialidade e relevância de tais despesas,
destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os seguintes conceitos
de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (sem
destaques no texto original)
Como já mencionado neste voto, reitero que os Itens 16 e 17 da NOTA SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, o qual direciona o conceito de insumos adotado pelo STJ,
devendo ser observado o “teste de subtração” a que se refere o voto do Eminente Ministro Mauro
Campbell Marques, sendo que a “definição de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que,
uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal processo”.
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
17
Outrossim, ao tratar sobre o conceito de insumo definido pelo Eg. STJ, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018 abordou os gastos com frete posteriores ao processo produtivo
da seguinte forma:
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das
contribuições deve ser identificado “segundo os critérios da essencialidade ou
relevância”, explanados da seguinte maneira por ela própria (conforme transcrito
acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
Fl. 6830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
18
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes” (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
22. Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento
e da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem prejuízo das demais
modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
23. Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
24. Nada obstante, salienta-se que o processo de produção de bens, em regra,
encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de
prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao
cliente. Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à
finalização do processo de produção ou de prestação não são considerados
insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com a exceção abordada na
seção GASTOS APÓS A PRODUÇÃO relativa aos itens exigidos pela legislação
para que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
(...)
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
19
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de
prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
57. Nada obstante, deve-se salientar que, por vezes, a legislação
específica de alguns setores exige a adoção pelas pessoas jurídicas de
medidas posteriores à finalização da produção do bem e anteriores a sua
efetiva disponibilização à venda, como ocorre no caso de exigência de testes
de qualidade a serem realizados por terceiros (por exemplo o Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro), aposição de selos, lacres,
marcas, etc., pela própria pessoa jurídica ou por terceiro.
58. Nesses casos, considerando o quanto comentado na seção anterior acerca da
ampliação do conceito de insumos na legislação das contribuições efetuada pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em relação aos bens e serviços
exigidos da pessoa jurídica pela legislação específica de sua área de atuação,
conclui-se que tais itens são considerados insumos desde que sejam exigidos para
que o bem ou serviço possa ser disponibilizado à venda ou à prestação.
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção
ou prestação.
Considerando a singularidade da cadeia produtiva da Recorrente, demonstrada nas
explicações trazidas em razões recursais, bem como das exigências traçadas pelas normas
sanitárias, é de flagrante constatação que os fretes em análise se enquadram nos critérios de
essencialidade e relevância, cuja subtração resulta em perda da qualidade, além de infringir
disposições legais dos órgãos sanitários, a exemplo dos normativos acima citados.
Com relação aos fretes sobre transferências de embalagens e matérias-primas,
entendo que na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, os
gastos com frete por prestação de serviços de transporte de insumos, incluindo os produtos
Fl. 6832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
20
inacabados, entre estabelecimentos industriais do próprio contribuinte propiciam a dedução de
crédito como insumo de produção/industrialização de bens destinados à venda, nos termos do
artigo 3o, II da Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, [...]; (grifos não originais)
Os fretes em referência são essenciais e relevantes para a atividade da empresa
Recorrente, uma vez que estão vinculados às etapas de industrialização do produto e seu objeto
social e, com isso, podem ser inseridos no conceito de insumos em razão da essencialidade ao
processo produtivo, nos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido já decidiu este Tribunal Administrativo em processos da mesma
Contribuinte, a exemplo do v. Acórdão no 3302-007.270, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Raphael Madeira Abad, proferido no Processo Administrativo Fiscal no 11080.907193/201590, cuja
Ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
CRÉDITO DE PIS.
Os custos com os serviços de transporte intercompany de matérias-primas,
produtos intermediário e produtos acabados, com os serviços realizados nos
navios e nos portos tendentes a retirar as mercadorias dos porões e destiná-las à
empresa, bem como os valores dispendidos com aluguéis de imóveis, máquinas e
caminhões utilizados na indústria, aquisição de embalagem, aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI), movimentação de materiais,
armazenagem e tratamento de resíduos geram créditos de PIS quando
demonstrado que são essenciais e relevantes para a atividade do contribuinte.
No mesmo sentido já se posicionou a Câmara Superior, a exemplo dos acórdãos
abaixo citados:
Fl. 6833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
21
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte.
PIS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Conquanto a observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis
que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito
os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. (Acórdão no 9303-008.058)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor apurado sobre o faturamento mensal. (Acórdão no 9303-007.283).

Com relação aos fretes sobre transferências de produtos acabados, deve ser
aplicada a SÚMULA CARF no 217, que assim prevê:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Por tais razões, reconheço o direito de crédito da Contribuinte em relação aos
fretes de transferência de mercadorias entre suas unidades com relação às matérias-primas e
embalagens, desde que devidamente lançados nas respectivas contas contábeis e comprovados
Fl. 6834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
22
mediante documentação fiscal, cabendo à Unidade de Origem apurar os créditos por ocasião da
liquidação desta decisão.
3.1.3. Serviços de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga e Operador
Logístico e Repalitização
Foram glosados créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com as operações de
movimentação, serviços de carga e descarga e operador logístico (tabela abaixo), por entender
que se tratam se serviços utilizados após a produção, o que supostamente inviabilizaria o
aproveitamento dos créditos das referidas contribuições, quais sejam:

Sustenta a defesa que não há como realizar regularmente as suas operações e obter
receitas tributáveis, sem que realize a contratação dos referidos serviços. Ao glosar os créditos
sobre estas despesas, a Fiscalização na verdade transforma a contribuição em tributo cumulativo,
já que impede o crédito incidente sobre quase a totalidade dos serviços essenciais ou relevantes
às suas atividades.
Esclarece que as despesas relativas aos serviços supracitados compreendem a
armazenagem de produtos, que são oriundos da industrialização de bens de origem animal e que,
por consequência, devem ser devidamente acondicionados sob temperaturas adequadas,
conforme exigência do Ministério da Agricultura e da ANVISA.
Em relação ao serviço de repaletização, relata a Autoridade Fiscal que intimada para
tanto, a interessada informou: que o serviço ocorre no armazém destinatário das mercadorias e
que é uma troca de paletes “com o objetivo de maximizar a ocupação das carretas frigoríficas e
containers, carregando o máximo possível em cada veículo, às vezes não é utilizado o mesmo
padrão de altura de pallets que os armazéns de destino utilizam ...”; que os produtos estão
prontos, acabados, embalados com embalagem de apresentação e de transporte, mesmo há
vários dias, e que os serviços são realizados no armazém destinatário (respostas aos itens 4.2, 4.3
e 4.4, fl. 1280). Menciona, ainda, que intimada a informar a “legislação que exija a utilização dos
serviços”, a fiscalizada citou genericamente normas sanitárias. Conclui que, que muito embora
Fl. 6835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
23
haja exigência de normas sanitárias quanto a paletes, não há exigência legal de troca de paletes
para casos como o informado pela interessada.
Argumentou a defesa que o serviço de repaletização é indissociável das despesas
com pallets que, por sua vez, são insumos entendidos como custos necessários para a atividade da
empresa, o que lhe garante o direito aos créditos da contribuição.
Argumentou, ainda, que os custos e despesas com a movimentação das
mercadorias, serviços de carga e descarga e operador logístico, são inerentes ao serviço de
armazenagem.
Observa a Recorrente igualmente que os serviços de armazenagem, por seu turno,
desdobram-se em outros serviços que estão diretamente vinculados àquele para assegurar o
correto acondicionamento dos produtos em temperaturas adequadas e, se o caso for, em
ambiente de umidade controlada. Estes desdobramentos são justamente os serviços de
carga/descarga, transbordo, operador logístico, movimentação de saída e movimentação cross
docking.
Explicou a defesa que o cross docking é um sistema em que os bens entram e saem
de um centro de distribuição de maneira célere, de maneira a otimizar a execução das atividades
da empresa, em razão da desnecessidade de armazenar os produtos no centro de distribuição, de
modo a permitir uma rápida passagem das mercadorias que chegam para a expedição destas para
os clientes. Para melhor compreensão. Justificou que, além de acelerar a distribuição dos produtos
– o que diminui a perda por perecimento –, o cross docking permite a expansão das atividades,
tendo em vista o maior número de clientes (revendedores) e consumidores que poderão ser
atendidos.
Por outro lado, o ilustre Julgador a quo entendeu que tais bens e serviços são
utilizados fora do processo de produção do bem destinado à venda e, portanto, não podem ser
considerados como insumos.
Assiste razão à defesa.
Reitero o r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
24
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
E, como já mencionado neste voto, reitero que os Itens 16 e 17 da NOTA SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, o qual direciona o conceito de insumos adotado pelo STJ,
devendo ser observado o “teste de subtração” a que se refere o voto do Eminente Ministro Mauro
Campbell Marques, sendo que a “definição de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que,
uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal processo”.
Considerando os fundamentos já demonstrados neste voto com relação às despesas
com fretes e, diante da singularidade da cadeia produtiva da Recorrente, demonstrada nas
explicações trazidas em razões recursais, é de flagrante constatação que os itens sob análise de
fato são utilizados para conservação dos produtos até a destinação para consumo humano,
motivo pelo qual se enquadra nos critérios de essencialidade e essencialidade, cuja subtração
resulta em perda da qualidade, além de infringir disposições legais sanitárias.
Outrossim, o reconhecimento do direito creditório sobre tais itens igualmente já
foi reconhecido por este CARF através dos seguintes precedentes:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI 10.637/2002).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE FRUTAS IN NATURA. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na atividade de produção das
frutas in natura e a consequente venda no mercado interno e exportação. Os
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de transporte
garantem a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade delas, em
virtude de sua fragilidade. (Acórdão no 3301-009.760 – Relatora: Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto
durante o transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e
transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
25
essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada
do crédito das contribuições. (Acórdão no 3301-009.488 – Relator: Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA PARA
CADA TEMA SUSCITADO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido em sua totalidade, é necessário que o
recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, aplique de
forma diversa a legislação apontada. No caso, o recurso especial interposto pelo
Contribuinte não comprova o dissenso jurisprudencial em relação a “gastos com
aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes e de
serviços de montagem e manutenção” e “direito à correção do valor do
ressarcimento pela aplicação da Taxa Selic”. E o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional utiliza, no que se refere ao “conceito de insumos”, paradigma
em sentido contrário à decisão vinculante do STJ, proferida na sistemática dos
recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.221.170/PR).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, integrado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018,
o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no §
2o do art. 62 do Anexo II do seu Regimento Interno.
Fl. 6838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
26
CRÉDITOS. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas para fins de tomada de crédito da Contribuição para o
PIS/PASEP as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando
contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas
com locação de veículos de carga, o que se endossa na Solução de Consulta Cosit
no 1/2014.
CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM GÁS GLP CILINDRO P-20.
São admitidas para fins de tomada de crédito da Contribuição para o PIS/PASEP as
despesas com gás GLP-cilindro P-20, utilizado em empilhadeiras alugadas,
necessárias às operações no processo produtivo. (Acórdão no 9303-014.369 -
Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
No v. Acórdão no 9303-014.369, ao analisar o enquadramento no conceito de
insumos sobre aquisição de pallets destinados tanto à proteção de
mercadorias/produtos quanto ao seu transporte, o ilustre Conselheiro Relator
Rosaldo Trevisan esclareceu que a 3a Turma da Câmara Superior deste CARF vem
reconhecendo a possibilidade de tomada de créditos, o que fez citando o v.
Acórdão no 9303-011.407, no seguinte excerto:
“...conforme razões bem delineadas no acórdão ora recorrido, integrado pelos
acórdãos de embargos, há de ser mantido o reconhecimento do direito ao crédito
com relação aos itens listados no parágrafo anterior: ...(b) compras de pallets:
utilizados em diversas etapas do processo produtivo, para a movimentação das
matérias-primas, produtos intermediários e produtos acabados, evitando o
contato com o solo e diminuindo o risco de contaminação, preservando-se a
integridade e qualidade dos produtos. Também são utilizados como embalagem
para produtos acabados. Diante da essencialidade e relevância, também deve ser
concedido o crédito”. (Acórdão no 9303-011.407, Rel. Cons. Vanessa Marini
Cecconello, unânime em relação ao tema dos pallets, sessão de 15/04/2021)
(grifo nosso)
Portanto, deve ser revertida a glosa sobre tais itens.

3.1.4. Das peças e serviços para manutenção de máquinas e equipamentos
Em relação aos créditos apropriados sobre peças utilizadas para manutenção de
máquinas e equipamentos, o r. Acórdão recorrido manteve integralmente as glosas realizadas, sob
o pretenso fundamento de que não são insumos para fins de aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS.
Novamente, como o devido respeito e acatamento, está equivocado o
posicionamento manifestado pelo r. Acórdão recorrido.
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
27
Veja-se que a aquisição dos materiais para manutenção de máquinas e
equipamentos, incluindo os geradores de energia, são essenciais para manutenção dos produtos
refrigerados da Recorrente. Não seria possível a consecução das suas atividades se referidas
aquisições, uma vez que se faz imprescindível manter seus equipamentos de produção
funcionando com perfeição com a sua manutenção periódica.
A título exemplificativo, a Recorrente apresenta algumas peças que são utilizadas
em suas máquinas (diretamente vinculadas à sua produção), cuja manutenção é essencial para
que continuem operando regularmente, e que foram indevidamente glosadas pela fiscalização:

Essas são apenas algumas das peças vinculadas à manutenção de máquinas e
equipamentos, vinculados às atividades da empresa, cujo crédito foi indevidamente glosado pela
fiscalização.
Para melhor visualização, confira-se abaixo algumas das máquinas utilizadas
diretamente pela Recorrente e que necessitam regularmente de manutenção em suas peças:
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
28

Considerando o complexo processo industrial da empresa e a utilização de
equipamentos de grande porte, essa necessita contratar serviços de manutenção de
equipamentos vinculados diretamente ao seu departamento produtivo, razão pela qual também
não pode ser mantida a glosa dos créditos da contribuição decorrentes de serviços contratados.
Veja-se alguns exemplos:
Fl. 6841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
29

No Acórdão recorrido, a Turma julgadora sufragou conceito de insumo derivado da
jurisprudência do STJ, plasmado no REsp no 1.221.170/PR. Verifica-se ainda que, mesmo ante o
detalhamento da atividade desenvolvida pela BRF, descrita nas peças de defesa e corroborada
pelos Laudos Técnicos, o voto condutor da decisão recorrida só admitiu na base de cálculo dos
créditos os custos citados nos itens "V" e "VI" listados abaixo. Confira-se:
“I) detergentes, lubrificantes, anticorrosivos, fusíveis e mangueiras condutoras de
água (resfriamento e limpeza) são aplicados na produção de ração animal e em
equipamentos de corte de carnes;
II) rolamentos que possibilitam o movimento controlado entre duas ou mais
partes da máquina
III) conectores, retentores, buchas, arruelas, rebites e desengrachantes, para
garantir o funcionamento eficaz de máquinas e evitar vazamento de óleo, graxa e
combustível;
IV) combustíveis (gasolina, óleo, GLP, gás acetileno, argônio e oxigênio
industriais), como energia para funcionamento de máquinas
V) dicoflenato sódico, como medicamento para aves, e kits para tipificação da
salmonela, para a realização de testes que certificam a ausência de
contaminação;
VI) matrizes peletizadoras, metionina, treonina e neomicina, na produção ração;
VII) serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração de
máquinas; e
VIII) molas de pressão para separação de partes dos cárneos”.
Rechaçou o creditamento referente aos demais itens por falta de informações
detalhadas acerca das máquinas nas quais os listados produtos teriam sido aplicados. Assentou
ainda que, com relação a peças e serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e
calibração, além da ausência de identificação das máquinas, para fins de aceitação dos créditos,
haveria ainda que definir se aumentaram a vida útil do bem, caso em que deveriam ter sido
contabilizadas no custo do bem do ativo imobilizado, para posterior depreciação.
Ou seja, o creditamento sobre o custo dos itens analisados pela decisão recorrida
foi indeferido por falta de provas de sua pertinência ao processo produtivo.
Fl. 6842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
30
Todavia, conforme atestado pelo laudo elaborado pelo ITA ...", a decisão acolheu
parcialmente os embargos, para reconhecer o direito ao crédito sobre os itens possíveis de serem
categorizados como ferramentas e também sobre abraçadeira, correia, emenda, retentor,
rolamento, lubrificante, mangueira, reator, disjuntor, lâmpada, bobina, fusível, detergente e
anticongelante. Confira-se trecho:
“Considerando, no caso vertente, que o sujeito passivo é pessoa jurídica de direito
privado, que se dedica ao ramo alimentício, em respeito ao critério da
essencialidade à atividade do sujeito passivo, para fins de definição e
enquadramento como insumo para a constituição de crédito de PIS e de Cofins,
nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei
10.637/02, é de se impor a constituição de crédito das contribuições sobre os
gastos com a aquisição de peças e partes de reposição e manutenção, quais
sejam, abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento, mangueira, reator,
disjuntor, lâmpada, bobina e fusível, em razão de tais itens serem empregados
no processo produtivo e essenciais à atividade do sujeito passivo, enquadrando-
se no conceito de insumo”. (Grifei)
Nesse espeque, entende-se relevante analisar, o precedente vinculante do STJ
sobre os créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR
(Tema 779). Tal precedente, bem conhecido deste Colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do
art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) também foi bem compreendida no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Sendo assim, em respeito ao critério da essencialidade à atividade da Recorrente,
para fins de definição e enquadramento como insumo para a constituição de crédito de PIS e de
COFINS, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02, é de
se reconhecer a constituição de crédito das contribuições sobre os gastos com “arruelas,
mangueiras, rolamentos e retentores”, uma vez que tais itens são empregados no processo
produtivo e essenciais à atividade da Contribuinte.

3.1.5. Dos custos com instrumentos
Alega a defesa que entre as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos estão
a exploração e industrialização de alimentos em geral. Para tanto, é necessário a aquisição e
utilização de instrumentos vinculados à medição, verificação de temperatura, etc.
Os instrumentos em referência foram relacionados pela defesa com os seguintes
itens:
Fl. 6843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
31

Argumentou a Recorrente que os alicates amperímetros acima listados destinam-se
a medições de corrente elétrica, sendo assim, imprescindível para o processo produtivo da
Recorrente, visto que utilizados com a finalidade de verificar o correto funcionamento dos
equipamentos de refrigeração durante a industrialização dos alimentos por ela produzidos.
Consta nos autos pré-requisitos para aplicação do Plano APPCC implantados e com
resultados satisfatórios nas verificações realizadas pelo SIF (Serviço de Inspeção Federal) de
acordo com as Circulares 175/176/2005/CGPE/DIPOA. Entre os requisitos está a calibração e
aferição de instrumentos de controle de processo, corroborando com o argumento da defesa.
Considerando as mesmas razões do tópico anterior com relação aos critérios
estabelecidos pelo STJ na conceituação de insumos, está correta a Recorrente ao invocar o Item 49
do Parecer Normativo COSIT no 05/18, motivo pelo qual reverto a glosa neste ponto.

3.2. Serviços de Apoio à Produção
Foram glosados serviços como limpeza industrial, EPIs, seguros vinculados à
produção, consultorias técnicas e manutenção. A glosa ocorreu com base em IN SRF no 404/2004.
Quanto aos custos com Materiais de Laboratório, alega a Recorrente que os
produtos e equipamentos necessários ao regular funcionamento de seus laboratórios são
imprescindíveis aos controles de qualidade das matérias primas adquiridas e insumos utilizados na
atividade industrial e também da qualidade do produto final objeto de venda.
Em relação aos materiais para Higienização e Limpeza, explica alega a Recorrente
que toda a atividade produtiva deve ser submetida a um rígido acompanhamento de higiene e
limpeza razão pela qual defende que todos os produtos adquiridos que “corroborem para atender
as normas dos órgãos de inspeção dos fabricantes de produtos alimentícios de origem animal, são
essenciais a sua atividade produtiva, tais como, detergente, desinfetantes, fungicidas, alvejantes,
entre outros”.
Fl. 6844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
32
Em relação aos equipamentos de segurança, alega a Recorrente que tais itens são
utilizados para os empregados exigidos por lei – EPI’s, também é indispensável à sua atividade
produtiva a indumentária utilizada, que observa uma série de determinações da Vigilância
Sanitária, do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, "seja por uma questão lógica de
higiene, seja em razão das imposições normativas".
Cita Ofício DIPOA no 196/98, decorrente de consulta perante o Ministério da
Agricultura, no qual o referido órgão atesta expressamente que as indumentárias e os EPI’s
integram o processo produtivo da Manifestante.
Menciona que as indumentárias e os equipamentos se desgastam durante seu uso,
por exemplo, através do contato com insumos, resíduos deles decorrentes e do produto final
(“abrasão” física e/ou química), o que torna ainda mais evidente seu vínculo com a produção.
Considerando o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em
sede de recurso representativo de controvérsia, pelo qual o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e
aplicando os critérios da essencialidade ou relevância, já delimitados neste voto. Reitero os
critérios destacados no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, já citados.
Reitero, ainda, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que abordou tais gastos,
conforme abaixo:
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das
contribuições deve ser identificado “segundo os critérios da essencialidade ou
relevância”, explanados da seguinte maneira por ela própria (conforme transcrito
acima):
Fl. 6845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
33
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes” (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
22. Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento
e da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem prejuízo das demais
modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
No presente caso, como mencionado acima, as atividades da Contribuinte são
realizadas para o comércio de produtos de origem animal resfriados, frigorificados, as quais estão
submetidas à regulamentação de órgãos públicos de controle e fiscalização, tais como ANVISA,
Ministérios da Saúde e da Agricultura, com atuação direta do Serviço de Inspeção Federal na
exigência de conformidades com regras de higiene, limpeza, conservação e qualidade, sob pena de
Fl. 6846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
34
condenação (perda) dos produtos, interdição de setores e dos próprios estabelecimentos
frigoríficos.
A título de exemplo de normas reguladoras, a defesa apresentou os seguintes
normativos:
 Resolução no 10/1984, do Ministério da Agricultura, com instruções sobre a
conservação de produtos industrializados perecíveis até a chegada ao
consumidor final;
 Portaria SVS/MS no 326/1997: estabelece controle sanitário de alimentos com o
objetivo de proteger os consumidores mediante a adequação às boas práticas de
fabricação de alimentos;
 Resolução no 275/2002, da ANVISA: que dispõe sobre o Regulamento Técnico de
Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas
Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de
Alimentos.
Portanto, devem ser revertidas as glosas originadas das seguintes despesas:
Materiais de Laboratório, materiais para Higienização e Limpeza e equipamentos de segurança.

3.3. Produtos adquiridos com alíquota zero
Alega o Recorrente que, apesar do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, ter vedado a apropriação de créditos decorrentes da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições, no caso da isenção, esta vedação aplica-se tão-
somente quando os bens ou serviços são revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição.
Argumentou que a lei prevê a possibilidade da apropriação de créditos das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS sobre insumos isentos, quando estes são
revendidos ou utilizados em produtos posteriormente tributados.
Prossegue afirmando que, quando o § 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 faz menção à aquisição de bens “não sujeitos ao pagamento” do tributo, somente
pode estar se referindo à não incidência, imunidade ou isenção. Contudo, o referido
dispositivo não trataria da hipótese de aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, cabendo ao
intérprete da lei verificar em qual hipótese de exoneração que a alíquota zero se enquadra.
Para tanto, assim argumenta:
Em relação à não-incidência e à imunidade, não há dúvidas quanto à
diferenciação da situação da alíquota zero, pois a situação atingida pela alíquota
zero não está fora da área de incidência e tampouco protegida pela Constituição
Federal.
Fl. 6847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
35
Ao compararmos o instituto da isenção com a alíquota zero, de imediato percebe-
se que ambas são espécies que exoneram o tributo.
Para Paulo de Barros Carvalho, o legislador, ao subtrair o aspecto quantitativo da
regra- matriz de incidência através do fenômeno da alíquota zero, está fazendo
uso do instituto da isenção, haja vista que tal medida que exonera é veiculada
através de lei.
Confira-se:
(...)
No mesmo sentido, sustenta Roque Antonio Carrazza que “para alcançar-se a
isenção tributária vários caminhos jurídicos podem ser percorridos. Um deles é o
da adoção da chamada alíquota zero. De fato, reduzindo-se a alíquota do tributo
ao valor zero, não surgirá nenhuma quantia a pagar”.
Consequentemente, a simples nomenclatura não pode sobrepor-se aos efeitos do
instituto da isenção. Por conseguinte, quando o legislador submete um
determinado produto à alíquota zero, por neutralizar a obrigação tributária para
fins de incidência de um tributo, ele na verdade o está isentando do pagamento.
Ao contrário do sustentado pelo v. acórdão recorrido, conclui-se que a alíquota
zero do PIS/Pasep e da COFINS é sim caso de ISENÇÃO, a qual é forma que
exonera o tributo e que só pode ser feita através de Lei Ordinária, do mesmo
modo que as alíquotas do PIS/Pasep e da COFINS só podem ter suas alíquotas
alteradas por lei, em respeito ao princípio da legalidade.
Neste contexto, sendo a alíquota zero do PIS/Pasep e da COFINS instituída por lei,
eis que deve obedecer ao princípio da legalidade previsto no art. 150, inciso I, da
CF/88, e que a ISENÇÃO é forma concedida por lei de exonerar o tributo, resta
configurado o pleno enquadramento da alíquota zero como isenção, ao menos
para fins do PIS/Pasep e COFINS.
Assim, a regra do § 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que trata da
possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS adquiridos com isenção,
quando a saída é devidamente tributada, aplica-se, in totum, às situações
definidas como alíquota zero.
Outrossim, igualmente argumentou a defesa que, caso se entenda que a alíquota
zero para o PIS/Pasep e para a COFINS não é caso de isenção e tampouco o é de imunidade ou de
não-incidência, só há uma conclusão a ser tirada: a aquisição desses insumos seria tributada,
porém à alíquota zero. E assim sendo, então há que se concluir que deve ser aplicada a regra geral
de apropriação de créditos em relação a bens utilizados como insumos contida no art. 3o, inciso II,
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Sem razão.
Vejamos o que consta do dispositivo legal:
Fl. 6848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
36
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
De acordo com o texto normativo, a vedação ao crédito aplica-se a bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Nesse sentido, um produto tributado à alíquota zero não está sujeito a tal
pagamento, o que contradiz a alegação do Recorrente de que essa vedação “somente pode estar
se referindo à não incidência, imunidade ou isenção”, desconsiderando a possibilidade de
aplicação a produtos sujeitos à alíquota zero.
Diferentemente da isenção, que configura uma não incidência específica e depende
de lei para sua concessão, a alíquota zero ocorre quando há incidência tributária, mas com
aspecto quantitativo nulo, podendo ser instituída ou revogada por decreto do Poder Executivo.
Além disso, a isenção pode ser restrita a regiões ou grupos específicos, enquanto a
alíquota zero tem aplicação geral, vinculada ao produto.
Embora isenção, imunidade, não incidência, suspensão e alíquota zero
compartilhem o efeito prático de afastar o pagamento do tributo, esses institutos possuem
naturezas jurídicas distintas e não podem ser utilizados de maneira indistinta, como se fossem
equivalentes
Quanto ao segundo argumento do Recorrente, de que a aquisição dos insumos seria
tributada à alíquota zero e, por isso, estaria sujeita à regra geral de apropriação de créditos, tal
entendimento não prospera.
O art. 3o, § 2o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 veda expressamente o
desconto de créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
sem restringir-se a bens considerados não tributados.
Por tais razões, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

3.4. Produtos adquiridos com crédito presumido da Agroindústria
Com relação ao crédito presumido, a Autoridade Fiscal informa que todos os valores
creditados relativos aos bens tratados na Lei 12.058/2009 e IN RFB 977/2009 devem ser
estornados porque ou havia suspensão na sua aquisição (obrigatória), conforme art. 4o da citada
Fl. 6849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
37
instrução normativa, acima transcrito, e todas as condições para a suspensão estavam presentes,
ou tratava-se de bem sujeito a alíquota zero por força das alterações introduzidas na Lei no
10.925/2004 pela MP 609/2013 ou pela Lei 12.839/2013. Por outro lado, o crédito presumido não
era permitido porque a contribuinte estava enquadrada nas vedações à apropriação ao crédito
previstas no art. 34, §1o, da Lei no 12.058/2009, artigo 5o e 6o da IN RFB no 977/2009, art. 5o e 6o
da IN RFB no 1.157/2011.
Argumentou a defesa que os dispositivos legais trazidos como fundamento das
glosas - art. 34, § 1o, da Lei 12.058/2009; art. 32, mencionado no referido § 1o; arts. 56, § 1o e 54,
inciso IV, da Lei no 12.350/2009 permite a tomada de crédito presumido em relação aos bens
adquiridos com suspensão das contribuições quando a saída não está beneficiada com a mesma
suspensão, como ocorre no presente caso.
Sem razão à defesa.
Assim constou no Relatório Fiscal sobre o crédito presumido em referência:
IV.III.4.2.1 Créditos Presumidos da Lei no 12.058/2009 e IN RFB no 977/2009
A partir de 1o de novembro de 2009, conforme art. 37 da Lei no 12.058/2009,
“não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, às mercadorias ou produtos classificados nas posições 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM.”
A citada Lei no 12.058/2009 sofreu diversas alterações. Em 21/12/2010, a Lei no
12.350 alterou os artigos 32 a 34 desta Lei. Também a Lei no 12.431/2011 e a
Medida Provisória no 609, de 08/03/2013 provocaram alterações, que foram mais
adiante alteradas pela Lei 12.839, de 09/07/2013. Assim, à época dos fatos tinha o
seguinte enunciado:
“Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos
códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00,
0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; (Redação dada pela Lei
no 12.839, de 2013) [Vigente a partir de 10/07/2013]
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo:
I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo; (Redação dada pela Lei
no 12.431, de 24 de junho de 2011)
II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da
Fl. 6850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
38
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada
pela Lei no 12.839, de 2013) [Vigente a partir de 10/07/2013]
[...]
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no §
4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
[...]
Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas
zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a e c do
inciso XIX do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
determinado mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de percentual
correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art.
2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
[Vigente a partir de 10/07/2013]
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput nas aquisições realizadas
por pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas posições 01.02,
01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM ou que revende os produtos referidos no
caput.(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)) [Vigente a partir de 10/07/2013]
[...]
Art. 35. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não cumulativa
deverão apurar e registrar, de forma segregada, os créditos de que tratam o art. 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e os arts. 15 e 17 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e os
créditos presumidos previstos nas Leis da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
discriminando-os em função da natureza, origem e vinculação desses créditos,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Parágrafo único. Aplicam-se ao caput deste artigo, no que couber, as disposições
previstas nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
[...]
Fl. 6851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
39
Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei,
não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, às mercadorias ou produtos classificados nas posições 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM.” (destacamos)
Relativamente a este assunto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a
Instrução Normativa no 977/2009, que foi alterada pela IN RFB no 1.157/2011,
com produção de efeitos já a partir de 01/01/2011.
“Seção I
Dos Produtos Vendidos com Suspensão
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM); e (destacamos)
II - produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1, da NCM.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
§ 1o Para aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo, também, à receita bruta da venda, no
mercado interno, dos bens referidos nos incisos do caput, quando estes tiverem sido
importados, observado o disposto no art. 17.
Seção II
Das Pessoas Jurídicas que Efetuam Vendas com Suspensão
Art. 3o A suspensão do pagamento das contribuições, na forma dos arts. 2o e 4o,
alcança somente as vendas:
I - dos produtos referidos no inciso I do art. 2o, quando efetuadas por pessoa
jurídica, inclusive cooperativa, para a pessoa jurídica referida no inciso I do art. 4o;
II - dos produtos referidos no inciso II do art. 2o, quando efetuadas por pessoa
jurídica que industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e
02.02 da NCM. (destacamos)
§ 1o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 33 da Lei No 12.058, de
2009, a pessoa jurídica vendedora de que trata o inciso I do caput, deverá estornar
os créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos insumos vinculados aos
produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições na
forma do inciso I do art. 2o.
§ 2o A suspensão não alcança a receita bruta auferida nas vendas a consumidor
final, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 1o.
Fl. 6852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
40
§ 3o A suspensão de que trata este artigo prevalece sobre as suspensões de que
tratam o art. 59 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o art. 40 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 12 da Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
[...]
Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos
Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de apuração
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, o
crédito presumido calculado sobre o valor dos bens classificados na posição 01.02
da NCM, utilizados como insumos na fabricação de produtos classificados nos
códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinados à exportação ou vendidos
a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo é
vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda dos bens referidos no
inciso I do caput do art. 2o. (destacamos)
Art. 6o A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, poderá descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, o
crédito presumido calculado sobre o valor das mercadorias classificadas nos
códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, utilizadas como insumos em
industrialização ou destinadas à revenda. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo é
vedada às pessoas jurídicas de que trata o inciso II do caput do art. 3o.”
(destacamos)
A contribuinte adquiria bovinos vivos, produzia e exportava à época dos fatos, por
exemplo, produtos classificados na subposição 0201.3000, o que a enquadrava na
Lei 12.058, art. 32, inc. I como adquirente de bovinos vivos, enquadrando-se
também no art. 33, §3o, fazendo jus a descontar créditos calculados à alíquota de
3,8% da Cofins apurada e de 0,825% do PIS apurado, ambos sobre o valor das
aquisições de bovinos vivos da posição 01.02 da NCM. Fica bastante claro que a
contribuinte industrializava os bovinos vivos, posição 01.02 da NCM que
adquiria, sendo enquadrada como “pessoa jurídica mencionada no inciso II do
caput do art. 32”, da Lei no 12.058/2009.
Desta forma, a ela se aplicava também o disposto no art. 34, §1o, da Lei no
12.058/2009, que vedava a apuração de crédito presumido sobre a aquisição de
carnes por pessoa jurídica que industrializasse os bovinos vivos que adquirisse.
Também analisando este crédito presumido à luz da IN RFB no 977/2009, previsto
em seu art. 6o, conclui-se que a contribuinte não faz jus uma vez que se enquadra
na vedação de seu parágrafo único, que estabelece que a apropriação do crédito
Fl. 6853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
41
presumido “é vedada às pessoas jurídicas de que trata o inciso II do caput do art.
3o”, as que industrializam bois vivos ou carnes de bovinos, situação esta pública e
notória.
Portanto, os valores presentes na EFD-Contribuições relativos a créditos que
fossem relativos à aquisição de carnes devem ser glosados, porque este crédito
era vedado na situação da contribuinte.
Ainda, a contribuinte foi intimada pela Intimação SEORT/EAC2 no 2018/357, item
19 (fl. 18 e seguintes):
“A Instrução Normativa RFB no 977, de 14/12/2009 determina:
Art. 14. As pessoas jurídicas referidas no art. 5o deverão manter controle de
estoques diferenciados em relação às importações e às aquisições, no mercado
interno, dos bens classificados na posição 01.02 da NCM, discriminando aqueles
que serão utilizados como insumo na industrialização de produtos destinados à
exportação ou vendidos a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação, daqueles que serão utilizados como insumos na industrialização de
produtos destinados ao mercado interno.
Art. 15. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não-cumulativa
deverão apurar e registrar, de forma segregada, os créditos de que tratam o art. 3o
da Lei No 10.637, de 2002, o art. 3o da Lei No 10.833, de 2003, e os arts. 15 e 17 da
Lei No 10.865, de 30 de abril de 2004, bem como os créditos presumidos previstos
na legislação de regência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
discriminando-os em função da natureza, origem e vinculação desses créditos.
§ 1o Os créditos presumidos de que trata esta Instrução Normativa devem ser
apurados e registrados de forma segregada, e seus saldos devem ser controlados
durante todo o período de sua utilização.
§ 2o Aplicam-se ao caput deste artigo, no que couber, as disposições previstas nos
§§ 8o e 9o do art. 3o da Lei No 10.637, de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei No
10.833, de 2003.”
19) Informar como se operava este controle diferenciado de estoques e de registro
dos créditos e quais as contas contábeis que foram utilizadas em cumprimento às
determinações da IN RFB 977/2009.
A contribuinte, a respeito deste item, respondeu (fl. 32/33) que “quanto ao
controle diferenciado de estoques, não há como segregar as aquisições dos bois
vivos...”:
Fl. 6854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
42

Também não apresentou qualquer consulta ou medida judicial que pudesse
justificar seu procedimento. Diante da obrigação imposta pela IN RFB no
977/2009, art. 14, editada cumprindo expressa determinação do art. 35 da Lei
12.058/2009, acima transcrito, simplesmente resolveu não cumpri-la. Tendo em
vista a obrigação de interpretação literal da legislação, uma vez não cumprida a
obrigação acessória, o crédito presumido relativo à IN RFB no 977 não é passível
de apuração.
Relembre-se: relativo ao art. 6o, já estava estabelecida a inexistência do crédito
presumido uma vez que se enquadra na vedação de seu parágrafo único, da
forma acima descrita em relação ao art. 34, §1o da Lei 12.058/2009. Também se
aplica a estes meses o descumprimento da obrigação acessória. Quanto ao crédito
presumido do art. 5o, o não atendimento da obrigação acessória impede a correta
apuração do crédito, impossibilitando sua utilização.
Isto posto, verifica-se que não há crédito presumido algum no primeiro trimestre
de 2014, relativo à IN RFB no 977/2009, sendo necessário excluí-los dos créditos
presumidos lançados na NBC 2 da EFD-contribuições e ajustes, levando-se em
conta os créditos já estornados conforme mais adiante consolidado.
A contribuinte forneceu, na resposta ao item 21 da Intimação SEORT/EAC2 no
2018/357, arquivos anexados nas fls. 112/114, informações sobre a compra de
bois vivos e de carne, com apuração de crédito presumido. Informou créditos
presumidos relativos à aquisição de carnes bovinas com os seguintes valores:

Fl. 6855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
43

É importante salientar que os estornos listados foram efetivamente levados em
consideração nos ajustes informados na EFD-Contribuições. São decorrentes da
forma como a contribuinte pretende apurar os créditos relativos à Lei 12.058.
Porém, neste trimestre, as informações da contribuinte relativas ao valor
creditado não são compatíveis com o efetivamente apurado na EFD-
Contribuições, sendo verificada importante diferença com relação ao informado
para as compras de bois vivos e carne bovina. Assim, foi apurado o crédito efetivo
a estornar com base no que foi realmente informado na EFD-Contribuições.
Constam da EFD-Contribuições apuração de crédito de PIS e COFINS relativa à
compra de carnes bovinas, com natureza de base de cálculo 1 e 2, nos seguintes
valores:

Verifica-se que a contribuinte apurou créditos com CST 56 e utilizou alíquotas de
7,6% para Cofins e 1,65% para PIS. Ocorre que, por força do inciso XIX do art. 1o
da Lei no 10.925/2004, com a redação da Lei no 12.839/2013, as carnes bovinas
eram tributadas à alíquota zero naquele período e não tinham direito a este
creditamento. Além disto, se houvesse direito a qualquer crédito, seria apenas
sobre a parcela a ser utilizada na exportação.
Em resumo, todos os valores creditados relativos aos bens tratados na Lei
12.058/2009 e IN RFB 977/2009 devem ser estornados porque ou havia
suspensão na sua aquisição(obrigatória), conforme art. 4o da citada instrução
normativa, acima transcrito, e todas as condições para a suspensão estavam
Fl. 6856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
44
presentes, ou tratava-se de bem sujeito a alíquota zero por força das alterações
introduzidas na Lei no 10.925/2004 pela MP 609/2013 ou pela Lei 12.839/2013.
Por outro lado, o crédito presumido não era permitido porque a contribuinte
estava enquadrada na vedação à apropriação do citado crédito conforme
demonstrado acima.
Assim, para efetivar as alterações decorrentes da glosa dos créditos relativas à
aquisição de bens tratados na IN RFB no 977/2009, foi alterada a linha 7. Valor
total dos ajustes de redução na planilha corrigida de apuração das contribuições
adiante no item IV.III.4.4.
De acordo com os arts. 34, § 1o, da Lei no 12.058/2009, e 56, § 1o, da Lei no
12.350/2010, é vedada a apuração de crédito presumido nas aquisições realizadas por pessoas
jurídicas que revendam ou industrializem animais vivos das espécies bovina, suína e aves,
classificados nas posições específicas da NCM.
Essa vedação é justificada pelo fato de que tanto as receitas provenientes da
revenda quanto da industrialização desses animais estão sujeitas ao regime de suspensão das
contribuições, conforme disposto nos arts. 32, incisos I e II, da Lei no 12.058/2009, e 54, incisos III
e IV, da Lei no 12.350/2010.
Assim, aplica-se a regra do art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que impede o crédito sobre bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
A Recorrente sustenta que seria possível apurar o crédito presumido sobre
aquisições com suspensão das contribuições, desde que as saídas não estejam beneficiadas pelo
mesmo regime. Contudo, esse argumento não procede, uma vez que o motivo das glosas não está
relacionado à forma de apuração ou ao tratamento das saídas, mas sim à ocorrência de hipótese
legal de vedação ao crédito, claramente estabelecida nos dispositivos citados.
Por concordar com os fundamentos da decisão recorrido, reproduzo o excerto
abaixo:
A IN SRF no 660/2006, que disciplinou os benefícios previstos nos referidos arts.
8o e 9o, dispôs em seu art. 7o, § 1o, que somente geram direito aos créditos
presumidos os produtos agropecuários adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no País com o benefício da suspensão das contribuições, na forma do citado art.
9o (e disciplinado no art. 2o daquela instrução normativa). Por outro lado, em seu
art. 4o, a IN SRF no 660/06 estabelece que, para aplicar tal suspensão, a pessoa
jurídica fornecedora deve observar alguns requisitos e cumprir determinados
procedimentos, entre eles, o de exigir do adquirente as declarações dos Anexos I
e II da IN SRF no 660, de 2006, mediante os quais os adquirentes manifestam
formalmente que preenchem, ou não, as condições legais para adquirirem seus
insumos com o benefício da suspensão.
Fl. 6857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
45
Note-se que, nos casos em que o adquirente tiver direito à apropriação do crédito
presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/04, a aplicação da suspensão da
incidência por parte do vendedor dos insumos é regra e não exceção, portanto
tem cunho obrigatório. A redação do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, estabelece
marco imperativo, ao dispor que: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins fica suspensa no caso de venda”.
É inequívoco, pois que, nas hipóteses de que trata o art. 4o da IN 660, de 2006,
ainda em sua redação anterior à dada pela IN no 977, de 2009, quando o
adquirente dos bens preenchesse as condições previstas nos incisos I a III do
mesmo artigo, suas aquisições seriam obrigatoriamente feitas com suspensão das
contribuições, independentemente de qualquer solicitação efetuada ou
informação prestada pelo respectivo comprador. Nesse sentido, seria
compulsório que a adquirente prestasse, em qualquer circunstância, as
pertinentes informações ao vendedor dos bens, mediante a apresentação do
Anexo I daquele diploma, de forma a permitir-lhe aplicar o correto tratamento
tributário à operação.
Nesse contexto, é importante esclarecer que, caso essas aquisições tenham sido
feitas sem aplicação da suspensão, isto é, tenham sido nelas incorretamente
cobradas as contribuições, ignorando-se a suspensão, o valor desses tributos não
gerará direito a crédito para o adquirente, por se tratar de procedimento
contrário ao legalmente prescrito e que afronta à sistemática instituída em lei
para o setor agroindustrial.
Entendo que a decisão da DRJ foi correta ao concluir que não há direito à apuração
do crédito presumido, devendo-se manter as glosas efetuadas.

3.5. Do percentual de apuração da alíquota aplicável sobre os créditos, prevista no
art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004.
Quanto ao argumento da defesa sobre as alíquotas para cálculo do crédito
presumido em razão dos insumos adquiridos, cumpre observar que foi aplicado o percentual de
60% da alíquota base para insumos (milho, soja, animais vivos etc.).
A DRJ manteve a conclusão da Fiscalização por incidência do §10 introduzido no
artigo 8o da Lei no 10.925/2004 pela Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013, reduzindo a alíquota
para 35%, concluindo que o percentual de apuração da alíquota aplicável sobre os créditos,
prevista no art. 8o, §3°, da Lei no 10.925, de 2004, é determinado em função do produto adquirido
e não do fabricado.
Neste ponto assiste razão à defesa.
O art. 8o, caput, da Lei no 10.925/2004, em sua redação vigente à época dos fatos,
autoriza as pessoas jurídicas produtoras de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à
Fl. 6858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
46
alimentação humana ou animal, a apurarem crédito presumido de PIS/COFINS sobre insumos
adquiridos de pessoas físicas, cooperadas ou não.
O método de cálculo do crédito presumido está disciplinado no § 3o do referido
artigo, que assim estabelece:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a: (...)
Em síntese, utiliza-se as alíquotas cheias de PIS (1,65%) e COFINS (7,6%) e se
aplicam percentuais específicos (60%, 50% ou 35%) para calcular o crédito presumido.
A controvérsia consiste em saber se esses percentuais devem ser definidos com
base na classificação da mercadoria produzida ou na origem do insumo adquirido.
Essa questão foi esclarecida pela Lei no 12.865/2013, que, por meio de seu art. 33,
incluiu o § 10 no art. 8o da Lei no 10.925/2004, com a seguinte redação:
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos.
Desse modo, ficou estabelecido que o percentual de presunção deve ser definido
em função da natureza dos produtos produzidos ou comercializados pela agroindústria,
independentemente da origem dos insumos empregados.
Esse entendimento foi consolidado pela Súmula CARF no 157, vinculante nos
termos da Portaria ME no 410/2020, que assim dispõe:
Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei
no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da
origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
No caso concreto, a Contribuinte desenvolve, entre outras atividades, a
agroindústria, com frigorífico de abate de bovinos, processamento de carnes e produção de
alimentos destinados à alimentação humana e animal, motivo pelo qual deve ser aplicada a
Súmula CARF no 157.
Assim, reconheço o direito da Contribuinte de apurar o crédito presumido de
PIS/COFINS sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas ou cooperativas de produtores rurais,
utilizando-se a alíquota de 60% das previstas no art. 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
nos termos do art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/2004.

3.6. Encargos de Depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado
Fl. 6859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
47
Foram glosados os créditos relativos a bens do ativo imobilizado, concluindo a
Fiscalização que a Contribuinte (i) incorporou bens em data anterior a 01.05.2004 e, por conta
disso, a depreciação contrariaria o artigo 31 da Lei no 10.865/04, e (ii) incorporou bens após o
término de cada mês do trimestre e, por conta disso, seria vedada a depreciação naquele período.

3.6.1. Incorporação de bens em data anterior a 01.05.2004
Argumentou a defesa que ao vedar o direito à tomada do crédito de PIS e COFINS
dos bens do ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004, a disposição contida no art. 31 da Lei no
10.865/04 violou o princípio da não-cumulatividade das referidas contribuições, devidamente
assegurado pela CF/88.
Afirma que ao adquirir os bens para o seu ativo imobilizado, a Recorrente contava
com a possibilidade de apurar a integralidade dos créditos decorrentes dos seus encargos de
depreciação, diante da inexistência de qualquer limitação temporal na legislação. Contudo, foi
surpreendida com a previsão legal superveniente que vedou o seu direito ao crédito, nas
operações realizadas anteriormente à publicação da lei.
No julgamento do RE 599.316, submetido ao regime da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional o art. 31, caput, da Lei n°
10.865/2004.
Em julgamento ao Tema 244, foi negado provimento ao recurso extraordinário,
sendo fixada a seguinte tese:
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.
Como observado pela defesa, considerando que os encargos de depreciação e
amortização foram incorridos após 30.04.2004, deve ser reconhecido o direito creditório neste
ponto.

3.6.2. Natureza da Base de Cálculo do Crédito - Máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição). Despesas de
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas.
Consta no Relatório Fiscal que a Recorrente foi intimada a trazer o demonstrativo
das informações referentes ao registro de crédito com base no valor de aquisição de bens
incorporados ao Ativo Imobilizado, prestadas no registro F130 da EFD-Contribuições.
As informações presentes na resposta foram comparadas com as informações
presentes nos registros F130 e verificou-se que as informações foram incompletas, não sendo
comprovado direito ao crédito, em especial em relação às aquisições com direito ao
aproveitamento de crédito em 48 meses, restando glosada parte do crédito.
Fl. 6860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
48
A glosa de tais créditos foi embasada em demonstrativos com a consolidação dos
ajustes, considerando as incorreções nos ajustes de acréscimos apontados e os valores a estornar.
Foi realizada a apuração dos créditos após as glosas, considerando que a empresa
utiliza o rateio proporcional e mantendo os percentuais utilizados na apuração do EFD-
Contribuições de cada período.
Sustenta a defesa que a Lei no 11.774/08 passou a estabelecer a possibilidade de
creditamento em prazos menores, a depender do período em que o bem foi adquirido, sendo que,
para as aquisições realizadas a partir de julho de 2012, passou a ser possível inclusive a apuração
do crédito integral na data da aquisição do bem.
Não obstante os argumentos da Recorrente, está correto o Acórdão recorrido ao
manter a glosa dos créditos de PIS e COFINS apropriados de bens do ativo imobilizado, com base
no valor de aquisição, pois, não teria sido comprovada o direito ao crédito sobre referidos bens.
A autoridade fiscal observou que, para este item da intimação, foram concedidos
mais de cem dias de prazo para fornecimento das informações.
Reitero o ônus da prova da Contribuinte, aplicando-se o artigo 373, I do CPC, uma
vez tratar-se de pedido de crédito.
Portanto, mantenho as glosas em análise.

3.6.3. Créditos originados de Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas
Jurídicas.
Neste ponto, alega a Contribuinte que demonstrou a integralidade dos créditos
sobre as despesas com locação de prédios, conforme informado no Dacon.
Como observado no v. acórdão recorrido, o que foi anexado nada comprova,
tratando-se apenas de relação dos valores já apresentados (e aceitos) para a RFB, mais uma
relação de valores que, conforme dito na manifestação, teriam faltado informar para a RFB,
conforme o que segue:
No entanto, o que foi anexado nada comprova, tratando-se apenas de relação dos
valores já apresentados (e aceitos) para a RFB, mais uma relação de valores que, conforme dito na
manifestação, teriam faltado informar para a RFB, conforme o que segue:
Referente a julho/09:
Fl. 6861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
49

Referente a agosto/09:

Da mesma forma que o item anterior, considerando que a Contribuinte não
cumpriu com o seu ônus probatório, deve ser mantida a glosa em referência.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para:
a) Reconhecer o direito de apurar créditos de PIS sobre as despesas de fretes
incorridas com as transferências de matérias-primas e embalagens entre seus
estabelecimentos, devidamente comprovados mediante documentação fiscal,
cabendo à Unidade de Origem apurar os créditos e homologar o respectivo
PER/Dcomp objeto deste litígio até o limite constatado;
b) Reverter a glosa sobre Serviços de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga,
Operador Logístico, Cross Docking e Repaletização;
Fl. 6862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.734 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911363/2011-71
50
c) Reconhecer o direito de apurar créditos originado de peças utilizadas para
manutenção de máquinas e equipamentos;
d) Reconhecer o direito de apurar créditos originado de custos com instrumentos
de medição de temperatura e de grandezas elétricas;
e) Reverter as glosas originadas das despesas com Materiais de Laboratório,
materiais para Higienização e Limpeza e equipamentos de segurança;
f) Reconhecer o direito da Contribuinte de apurar o crédito presumido de
PIS/COFINS sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas ou cooperativas de
produtores rurais, utilizando-se a alíquota de 60% das previstas no art. 2o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nos termos do art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei
no 10.925/2004;
g) Afastar a glosa sobre os encargos de depreciação e amortização ocorridos após
30.04.2004.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 6863
DF CARF MF
Original